Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740351-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA VOLOCHEN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivani de Oliveira contra decisão exarada pela MM. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor por Ana Volochen, deferiu a penhora de crédito, no rosto dos autos, a ser recebido pela agravante em caráter retroativo ao benefício assistencial. Em suas razões de recorrer, a agravante alega que os proventos de aposentadoria, pensões, bem como outros valores destinados ao sustento do devedor e de sua família não são passíveis de penhora, devendo ser resguardados em sede de execução judicial ou de cumprimento de sentença. Requer, nestes termos, a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que a efetivação pode ocorrer a qualquer momento pelo Juízo da 25a Vara Federal, bem como que a impenhorabilidade dos valores se trata de questão incontroversa, prescrita no Art. 833, IV, do CPC. No mérito, pleiteia pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas referentes ao pagamento retroativo do benefício assistencial. Sem preparo, tendo em vista que a agravante litiga amparada pelo pálio da gratuidade de justiça, deferida pela r. sentença (53996054). É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Muito embora a agravante tenha postulado a antecipação dos efeitos da tutela recursal, observa-se que, na verdade, pretende ver sobrestado o efeito da decisão que determinou a penhora de crédito, no rosto dos autos, a ser recebido pela agravante, em caráter retroativo ao benefício assistencial. Dessa forma, a agravante almeja, na verdade, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de forma a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, pretensão que passo a examinar. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelas agravantes, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para afastar a penhora sobre verba assistencial que será recebida de forma retroativa. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Ressalta-se que diante do entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, o reconhecimento da impenhorabilidade alegada pela agravante não se operaria de modo automático. Nesse contexto, a verba discutida, embora tenha origem salarial, ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. Dessa forma, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora – em trâmite na 25a Vara Federal e de natureza assistencial, Processo n. 1032066-35.2020.4.01.3400 -, será utilizado para o seu sustento e de sua família. Assim, descaracterizado o seu caráter alimentar, os valores devem ser interpretados como detentores de natureza indenizatória. Corroborando a premissa acerca da descaracterização do caráter alimentar do crédito de titularidade da executada, colham-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CUNHO INDENIZATÓRIO. 1. Além do entendimento majoritário desta egrégia Corte no sentido da possibilidade de penhora de percentual de verba de natureza salarial, a verba representada no precatório objeto da constrição, em princípio, ostenta cunho indenizatório, razão por que não merece acolhida a pretensa declaração de sua impenhorabilidade. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1600956, 07148914720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não se mostra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se. Publique-se. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 09:24:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora